Tribunal: TJMT
Processo: 1020872-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020872-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA - CPF: 063.511.431-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKEL OLIVEIRA VELOSO (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTHON JUNIOR GONCALVES SILVA - CPF: 048.558.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), WESLEY DORCELINO DA SILVA - CPF: 041.116.781-22 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – EVENTUAL AFASTAMENTO DOS INDÍCIOS MATERIAIS QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, O QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
- PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E
ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EVIDENCIADA PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - RISCO DE FUGA DO AGENTE – MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, tais como a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitivas, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Estando devidamente evidenciados no decreto segregatício indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas, evidenciada pela violência do
modus operandi
, e a aparente fuga do agente - que nada obstante tenha ciência da persecução criminal judicial instaurada em seu desfavor, permanece em local incerto e não sabido até o presente momento; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. GILSON MENDES FERREIRA JÚNIOR

PACIENTE:

WESLEY DORCELINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
preventivo
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Medida Cautelar n.o 1007057-11.2021.811.0042 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
tortura
e
tráfico de drogas
.

O firmatário do remédio heroico inicia aduzindo que, após a ocorrência de duas ações truculentas, perpetradas no dia
07/10/2021
nas residências de
Edson Correia dos Santos
e
Marlene Dorcelina
, respectivamente, cunhado e genitora de
WESLEY
; e de uma abordagem deveras constrangedora, realizada em
08/10/2021
no local de trabalho de sua convivente
Joana Maria Santana Martins Domingues,
ambas executadas por equipes da Polícia Civil;
o beneficiário deste
writ
tomou conhecimento acerca de uma ordem prisional expedida em seu desfavor no bojo da medida cautelar supramencionada
; e conquanto
não esteja foragido
[ausência do
periculum libertatis
],
tampouco possua qualquer envolvimento nos crimes que lhe foram imputados
[negativa de autoria], impetrou a presente ação constitucional por meio da qual
busca resguardar a sua integridade física e o seu direito ambulatorial de locomoção
, para que possa retornar às atividades laborais, apresentar-se à autoridade policial competente e prestar os necessários esclarecimentos.

Nesse contexto, o impetrante aponta a ocorrência de
excessos policiais durante o cumprimento dos mandados de busca a apreensão
e defende as teses de
negativa de autoria
e
inexistência dos requisitos da prisão preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP;
e pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem, para que seja expedido
“salvo-conduto ou contra-mandado de prisão ou alvará de soltura em favor do Paciente”
, afastando-se, assim,
“qualquer ameaça de prisão ou violência policial contra si”
.

A exordial veio instruída com a documentação digital anexada do ID 109846972 ao ID 109846978.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 110401484), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos de ID 110631465 e ss.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 110881486), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 113237497 e ss.) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 113813494).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que em
meados do ano de 2021
, nos autos de
n.o 1007057-11.2021.811.0042 (PJe)
, a autoridade policial da Comarca de Poxoréo/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
e
prisão preventiva
em face de
WESLEY DORCELINO DA SILVA
e dos co-investigados
Carolina Morais Gomes da Silva
,
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
,
Weverthon Junior Gonçalves Silva, Gabriel Eduardo de Lara Garcia
e
Maykel Oliveira Velozo
; diante da existência de fundadas suspeitas de que,
na condição de membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, seriam os responsáveis pelo “salve” aplicado em face de
Daniel Gonçalves Cardoso
no dia 28/03/2021
, em decorrência de supostas dívidas relacionadas ao narcotráfico.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
12/08/2021
, que justificou a imposição das medidas na suposta imprescindibilidade de acautelar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal, bem como na necessidade de complementar as evidências materiais já existentes, mediante a apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos e demais objetos que poderiam auxiliar a elucidação dos fatos.

Na sequência, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão nos endereços de 03 (três) dos investigados, dentre eles, o favorecido nessa ordem; contudo, até a presente data,
a ordem prisional expedida em face de WESLEY DORCELINO DA SILVA permanece em aberto
.

Encerrada a fase investigativa, no dia
04/11/2021
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de todos os indiciados, tendo o
ora paciente
sido dado como incurso nas penas do
art. 2o, da Lei n.o 12.850/13; art. 1o, inc. I, alínea
a
e
b
c/c §4o, inc. III da Lei n.o 9.455/97 e art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal
.

A exordial acusatória foi parcialmente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
10/12/2021
,
instaurando-se a Ação Penal n.o 1015222-47.2021.811.0042 (PJe)
, tendo, contudo, sido excluída a imputação do delito de tráfico de drogas quanto à
WESLEY
e aos codenunciados
Gabriel Eduardo de Lara Garcia
e
Maykel Oliveira Velozo
. Na mesma ocasião, a MM.a Juíza
a quo
decidiu pela manutenção da prisão preventiva de todos os acusados, ao argumento de que persistiriam os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Pois bem. De início, ressalto que, como bem pontuado pelo i. representante do
Parquet
no parecer anexado sob o ID 113813494,
eventuais excessos porventura cometidos pelos agentes de segurança por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão ou demais diligências deferidas no bojo do procedimento criminal correlato, deverão ser apurados na seara administrativa, pela autoridade competente
; não sendo a ação constitucional a via adequada para apreciação de tais matérias, visto que exigem amplo revolvimento de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas pelas quais foi denunciado [
pertencimento à organização criminosa
e
tortura
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil, no laudo do exame de corpo de delito, nas declarações prestadas pelo ofendido e nos demais documentos que instruem a representação apresentada pelo Delegado de Polícia, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com uma estruturada organização criminosa, responsável pelo cometimento de inúmeros crimes no interior do Estado de Mato Grosso [ID 110631470, p. 06/07]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que o
ora paciente e seus comparsas
f
oram
denunciados
, sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
10/12/2021
[ação penal n.o 1015222-47.2021.811.0042];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

É exatamente por isso que há muito a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.”

(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, vislumbro que a MM.a Juíza de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta das condutas
, evidenciada pelo
violento
modus operandi
empregado
na consecução dos ilícitos, e a
aparente fuga do agente
, bem evidenciam a imprescindibilidade da medida de exceção para
acautelar a ordem pública
e
garantir a regularidade da instrução criminal
.

Isso porque, consoante ressaltado pela d. magistrada singular no decreto segregatício anexado sob o ID 110631470, há fortes indicativos de que
WESLEY
e seus correligionários integram
“uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta para a prática de crimes graves, com a finalidade de impor como um poder paraestatal”
; a qual, ao que tudo indica, foi responsável por, no dia 28/03/2021, submeter a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
a uma verdadeira sessão de tortura, em que foi agredido por 04 (quatro) indivíduos, que o golpearam com uma mangueira de botijão de gás, por sucessivas vezes, especialmente na região das costas, causando-lhe inúmeras lesões corporais (ID 110631474).

Além do mais, não há como desconsiderar que, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que muito embora tenha inequívoca ciência acerca da persecução penal que pesa contra si, tanto que constituiu advogado e impetrou a presente ação de dignidade constitucional
;
aparentemente,
WESLEY DORCELINO DA SILVA está
FORAGIDO
, na medida em que, até o presente momento,
inexistem quaisquer notícias acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor
; circunstâncias que, a meu ver, demonstram sua intenção em se furtar de eventual responsabilização criminal e constituem argumentos válidos a respaldar, ao menos por ora, a manutenção do ergástulo.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que
"Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria"
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).”
[vide: AgRg no HC 699.540/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021]

“
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o agravante ser membro de organização criminosa e que ele seria um dos responsáveis pelos "castigos" praticados pela facção.
Consta ainda que o acusado possui maus antecedentes, inclusive por homicídio qualificado, além de ter permanecido foragido por quase 3 anos.
Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.”
[vide: AgRg no HC 651.661/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021]

"[...]
A teor do disposto no art. 312, caput, do Código de Processo
Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.
A última
hipótese é que autoriza a medida no caso de réus foragidos.
"
(vide: HC 607.602/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

“
Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, (...) reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação.”
(vide: HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, evidenciada pela violência empregada na consecução dos ilícitos, e ao risco concreto de que, em liberdade, o increpado venha a foragir – como, de fato, já o fez; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
pois,
a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
salvaguardar a ordem e segurança públicas
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEY DORCELINO DA SILVA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022